Tribunal: TCU
Processo: 023.673/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9467/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.673/2024-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alice Maria Bizerril Mesquita (XXX.108.013-XX); Bernadete Silva Alves (XXX.075.677-XX); Cyntia Aurelia Azevedo Aguiar (XXX.952.363-XX); Daniele Rossana Dorileo Paim (XXX.966.451-XX); Gilvanis Ferreira do Nascimento Aguiar (XXX.605.211-XX); Graziela Cristine Dorileo Paim (XXX.841.501-XX); Iracema Jose do Nascimento Fileti (XXX.862.061-XX); Lorene Lourenco de Aguiar (XXX.775.241-XX); Marcia Rosane Aguiar Bonissoni (XXX.720.891-XX); Miria Ester de Aguiar (XXX.820.021-XX); Regiane do Nascimento de Aguiar Siqueira (XXX.676.682-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.